Tribunal: TJDFT
Processo: 0725197-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PELO ABERTO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.
2. O enunciado da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que é admissível a adoção do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.
3. Embora o quantum da sanção corporal seja inferior a 4 anos, as presenças de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) e da reincidência justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal e súmula no 269/STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.